Tribunal: TJMT
Processo: 1002489-43.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002489-43.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO MATEUS DE AQUINO - CPF: 059.306.581-61 (EMBARGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1002489-43.2019.8.11.0002 –
interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Várzea Grande.

Embargante:
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT.

Embargado:

Leonardo Mateus de Aquino.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1002489-43.2019.8.11.0002 –
interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Várzea Grande.

Embargante:
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT.

Embargado:

Leonardo Mateus de Aquino.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, sustentando a ocorrência de decisões divergentes dentro da mesma turma acerca dos valores não financiados no Contrato FIES, invalidando, assim, o Contrato de Prestação de Serviços firmados pelas partes, onde estabelece de forma clara os valores das mensalidades e a obrigação do aluno em arcar com a diferença não financiada pelo financiamento estudantil, conforme previsão expressa na Cláusula Quinta do Contrato FIES. Pleiteia o acolhimento dos embargos, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Sem contrarrazões (id. 172112154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1002489-43.2019.8.11.0002 –
interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Várzea Grande.

Embargante:
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT.

Embargado:

Leonardo Mateus de Aquino.

V O T O

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o embargos não merece ser acolhido.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão
e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
no caso em apreço, restou incontroverso que o contrato firmado entre o apelante e o FNDE, em 2015, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Medicina, prevê crédito na importância R$ 608.515,89 (seiscentos e oito mil reais e quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), sendo reservado um aditamento de até 25% para cobrir eventuais aumentos das semestralidades ao longo do curso que ultrapassasem o valor inicialmente pactuado (id. 18748202). Além disso, tratando-se de contrato firmado antes do ano de 2017. nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como consta do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC: “Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies: I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos). II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.” Desta feita, entendo que o aluno não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais. De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE. Neste sentido, confira: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa”. (TJMT, RAC n. 10148731820198110041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.04.2021 - negritei). Deveras, a instituição de ensino, ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido o repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores. Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar o aluno, tampouco obstar o sonho da graduação. Para arrematar a questão, a Lei 10.260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se: “Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensin devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B. (...) Art. 4º-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.” Assim, conforme mencionado, a apelada possuía ciência das normas regulamentadoras do financiamento, e aceitou o apelante como beneficiário do programa em 100% ainda em 2015, sendo indevido o repasse da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor das mensalidades que pratica.

Assim, resta evidenciado que o aluno não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, razão pela qual a sentença merece reparo neste ponto, para reconhecer a inexistência do débito e, consequentemente, indeferir o pleito reconvencional. Com relação ao dano moral, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que o autor, ora apelante, apesar de possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela apelada, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor. Ora, é inegável o constrangimento psíquico e social ao aluno, pois frustrado em suas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino. Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino apelada e o dano sofrido pelo apelante.

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelada pelo dano extrapatrimonial. Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao recorrente, pois, foi verificada a existência de financiamento do curso de 100% (cem por cento) junto ao FIES e, via de consequência do débito cobrado indevidamente, bem como das sanções administrativas. Assim, estando conexos a conduta ilícita praticada pela apelada e o dano moral sofrido pelo apelante, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se impõe. Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão do erro que cometeu. Assim sendo, no que se refere ao quantum a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável. Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador. É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso. Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a instituição de ensino ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos. No que se refere à incidência de juros de mora e correção monetária na hipótese em tela, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, estes devem se dar a partir da citação e a contar do arbitramento, respectivamente, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ. Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma da r. sentença para julgar a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito e condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral, e por consequência, julgar improcedente a reconvenção, resta evidente que o autor/reconvindo venceu a demanda, devendo a apelada arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do art. 85, do CPC.

(...)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece ser reformado, para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, a fim de declarar a inexistência do débito de R$ 10.156,26 (dez mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), cobrado do autor, condenando a instituição de ensino ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e, por consequência, para julgar improcedente o pedido formulado na reconvenção, devendo a reconvinte/apelada arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizado
”.

(id. 168216197)

À vista disso, em que pesem as alegações da embargante, resta evidente a inexistência de contradição e omissão no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como que, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023